Tribunal: TJMT
Processo: 1009145-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de EDER FERNANDO SILVA contra ato do MM. Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do indeferimento do pedido de aplicação da detração para diminuição das frações de progressão.
Alega-se que, no dia 4.2.2015, o paciente foi preso por força de decisão exarada nos autos de código 64575, oriundo da Comarca de Jaciara/MT, por suposta autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado. No entanto, em 28.7.2015, o paciente foi impronunciado (decisão transitada em julgado) e recebeu alvará de soltura.
Diante disso, pleiteou a detração penal para diminuir as frações de progressão após o respectivo cálculo penal, mas o Juízo a quo deixou de decidir quanto a tal pedido, razão pela qual o paciente interpôs agravo em execução penal, que não foi conhecido por falta de análise do primeiro grau acerca da matéria, evitando-se supressão de instância.
Em seguida, o paciente pediu novamente a detração penal, mas o pleito foi indeferido e, contra essa decisão, interpôs recurso de agravo de execução, que não foi admitido pela autoridade apontada como coatora diante da sua intempestividade.
Ao final, o paciente requereu a concessão da liminar para determinar que o Juízo a quo refaça o cálculo penal computando-se o lapso de prisão provisória, diminuindo as frações para fins de progressão de regime até o julgamento definitivo deste remédio constitucional (Id. 128047168).
Anexou documentos (Id. 128047167).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, nota-se ser evidente a intempestividade do Agravo em Execução outrora interposto pelo impetrante, contra o decisum em que se indeferiu o pedido de detração da prisão provisória no cálculo da fração de progressão. Assim é, pois, verifica-se que a indigitada decisão foi proferida em 17.8.2021 (Id. 128047181 - pág. 123) e o advogado intimado em 28.8.2021 (Id. 128047181 - pág. 135), contudo, o agravo em execução penal, cujo prazo para interposição é de 5 dias, foi protocolizado apenas em 8.9.2021.
Portanto, vê-se que, aparentemente, a insurgência do impetrante é recorrível via agravo em execução, não podendo fazer uso indiscriminado do habeas corpus tão somente porque perdido do prazo para interposição do recurso cabível.
De qualquer, as informações que devem ser prestadas pela autoridade coatora tornam-se imprescindíveis in casu.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator